Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA CONSUMIDOR. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que as partes Autora e Ré se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.

2. A facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. E um dos meios de alcançar a proteção conferida pelo Código Consumerista é prestigiar o ajuizamento da ação no próprio domicílio do consumidor, entendido como o foro mais próximo de sua residência.

3. Considerando a peculiaridade do caso, em que o legítimo Réu não foi citado e nem teve condições de se defender no momento oportuno, impõe-se a manutenção do acolhimento da exceção de incompetência, com a remessa dos autos ao juízo de domicílio do consumidor.

4. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.